Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002979-32.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEM DE MORAES CONCEICAO - CPF: 023.732.191-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA SAMPAIO BARROS - CPF: 700.923.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS. ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA PARA EXAME DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. Assim, tendo em vista que, no caso o que se busca é dirimir apenas a questão da partilha de bens, nos termos do que dispõe art. 14-A, §1º da Lei 11.340/2006 a demanda deve tramitar no Juízo suscitante, eis que é competente para examinar e julgar os pedidos.

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de reconhecimento de união estável nº 0023602-86.2015.8.11.0042.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante o juízo suscitado afirma que “verifica-se que o único objeto do presente cumprimento de sentença
cinge-se à pretensão de cumprimento de obrigação referente à partilha de bens
conforme acordo homologado por este Juízo, não havendo como deixar de reconhecer a incompetência superveniente para a apreciação das questões relacionadas às partilhas, mesmo que em sede de cumprimento de sentença. Isso porque, no que se refere à partilha dos bens adquiridos pelas partes na constância da união, necessária a observância da Lei n. 13.894/2019, que ao modificar a Lei Maria da Penha, excluiu a competência deste Juízo para a apreciação e julgamento das pretensões relacionadas à partilha de bens.

(Id. 158295198).

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona nos termos do art. 516, II do CPC o cumprimento de sentença se dará no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, de forma que como a causa foi decidida no
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, o juízo suscitado atrai a competência funcional para execução do julgado.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo suscitado prestou informações (Id. 158856186).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pela improcedência deste conflito (Id. 160010694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de união estável nº 0023602-86.2015.8.11.0042, em fase de cumprimento de sentença, na qual se discute tão somente a partilha de bens.

Pois bem.

Como é cediço, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sofreu alteração por meio da Lei 13.894/2019, que incluiu o artigo 14-A, nos seguintes termos:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

No caso concreto, observa-se que a parta autora optou por propor a Ação de Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de Bens no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher, local onde tramita a Medida Protetiva em face do Leonardo Gabriel de Souza.

Por sua vez, o §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha exclui da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

A lide ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens envolveu pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.

Nesse contexto, apesar de a parte Autora ter optado por protocolizar perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher a ação de origem, verifico que no caso o que se busca é dirimir apenas a questão da partilha de bens.

Portanto, observado o princípio da especialidade das Leis, nos termos do que dispõe art. 14-A, §1º da Lei 11.340/2006 a demanda deve tramitar no Juízo suscitante, eis que é competente para examinar e julgar a matéria referente a partilha de bens.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO -
PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14-A, DA LEI MARIA DA PENHA (Lei n. 11.340/06) – CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.
1 - A Lei nº 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens. 2 - Na espécie, a Medida Protetiva objeto do declino da competência pelo suscitado da Vara de Família e Sucessões desta comarca, encontra-se arquivada, e a pretensão da autora nos autos do divórcio não tem correlação direta com a prática de violência doméstica, mas sim buscar o seu direito concernente ao divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens. 3. Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.” (N.U 1016683-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL
- EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.
(N.U 1015739-18.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (Destaquei).

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Da análise da peça de ingresso da demanda que originou o presente conflito indica que, o objeto versa acerca de partilha de bens, não tendo relação com suposta violência perpetrada contra a mulher no âmbito familiar.

Nesse contexto, impende destacar que a Lei n. 13.894/2019 conferiu novos contornos à competência absoluta dos juízos responsáveis pelo tratamento das causas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, retirando-lhes a atribuição de analisar pedidos restritos à partilha de bens entre os demandantes.

O caso em questão se amolda à orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por essa Egrégia Corte Estadual que, entende que apesar da competência híbrida das varas de violência doméstica, devem tramitar naquelas unidades judiciárias apenas as lides decorrente de prática de violência doméstica contra a mulher. [...]” (Id. 160010694, pág. 2)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juízo da
4ª

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para o exame e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023